Tribunal: STF
Processo: ARE 1588727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. BRIGADA MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PROMOÇÃO A 2º SARGENTO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE AGREGADO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SERVIDOR MILITAR ESTADUAL CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO A 2º SARGENTO DA BRIGADA MILITAR, INDEFERIDA EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR NA CONDIÇÃO DE AGREGADO POR RESPONDER A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.
2. A EXIGÊNCIA PREVISTA NO ITEM 5.1.3 DO EDITAL N. 01/2023, AO VEDAR A INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AFASTADOS OU AGREGADOS, ENCONTRA AMPARO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 10.990/1997, QUE REGULA A SITUAÇÃO DE AGREGAÇÃO NO ÂMBITO DA BRIGADA MILITAR (ART. 92), NÃO CONFIGURANDO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA IGUALDADE.
3. O REQUISITO EDITALÍCIO TEM CARÁTER OBJETIVO, APLICANDO-SE INDISTINTAMENTE A TODOS OS CONCORRENTES, CONSTITUINDO CONDIÇÃO DE LEGALIDADE PARA INGRESSO EM CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO, E NÃO RESTRIÇÃO DISCRIMINATÓRIA.
4. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ, POIS NÃO SE TRATA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARGO, MAS DE PROCESSO SELETIVO INTERNO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA MILITAR, SUJEITO A REGIME JURÍDICO PRÓPRIO.
5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO, NÃO CABENDO AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO À DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO HIERÁRQUICA, RESSALVADA APENAS A ANÁLISE DE LEGALIDADE, PLENAMENTE OBSERVADA NO CASO.
6. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, AFASTADA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTINDO CONDUTA ILÍCITA ESTATAL.
7. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995.
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente